Tribunal: CARF
Processo: 12179.002122/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12179.002122/2008-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ALFREDO SCHIAVINATO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.002122/2008-43
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002122/2008-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário fls. 97/108 (e-fls. 211/222) contra decisão de
primeira instância fls. 85/92 (e-fls. 199/206), que julgou procedente em parte a impugnação do
sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida
Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2006, que apurou crédito
tributário total de R$ 13.318,01— IRPF de 7.020,94, com ciência do sujeito
passivo em 12/09/2008.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida
a título de incentivo, no valor de R$ 220,00, e de despesas médicas, no valor de
R$ 24.730,70, tendo em vista que, intimado a comprovar as despesas ou justificá-
las, o contribuinte não o fez.
Inconformado,
o
interessado
apresentou
impugnação
em
13/10/2008, anexando recibos a fim de comprovar as despesas médicas
declaradas no valor de R$ 23.453,40, salientando serem estes documentos os
exigidos pela legislação.
Por meio do Despacho n° 50/2011, da 6a Turma de Julgamento de
Juiz de Fora (fls. 65), o processo retornou em diligência a fim de que fosse
requerido ao impugnante elementos adicionais relativos aos pagamentos das
despesas médicas glosadas referentes aos profissionais Guilherme de Sousa, no
valor de R$ 8.000,00 e Simone F S Franco, no valor de R$ 1.800,00, assim como
discriminação dos beneficiários do plano de saúde da Unimed Uberlândia, a
quem o contribuinte pagou R$ 13.653,40, para que o relator do processo pudesse
formar juízo sobre o direito alegado.
Como resultado da diligência foram juntado ao processo os
documentos de fls. 69/77.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto
de Renda as despesas médicas se devidamente comprovadas, em
nome do contribuinte ou de seus dependentes, por documentação
que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de simples recibos, sem
vinculá-los à efetividade da prestação dos serviços e ao pagamento
realizado, mormente quanto tal aspecto foi objeto de intimação por
parte da autoridade julgadora.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002122/2008-43

A 6a Turma da DRJ/JFA, por maioria de votos, julgou procedente em parte a
impugnação mantendo parcialmente o crédito tributário exigido, por falta de comprovação do
efetivo pagamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário parcial, alegando
que os documentos apresentados estão em conformidade com a legislação e são suficientes para
comprovar a prestação de serviços.
Cita jurisprudências e ao final requer o que segue:
a)- Seja inicialmente admitido e no mérito provido, no sentido
de reformar a decisão da Delegacia de Julgamento, reconhecendo a
legitimidade dos deduções conforme comprovantes que constam dos autos;
b)- Conseqüentemente, seja reconhecida a improcedência do
remanescente da exigência fiscal com a determinação do cancelamento do
Auto d e Infração, por ser imperativo de Justiça!!!!

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 27/07/2011, fl. 95 (e-fl. 209); Recurso
Voluntário protocolado em 25/08/2011, fls. 97/108 (e-fls. 211/222), assinado pelo próprio
contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente em parte o
lançamento, o contribuinte maneja recurso próprio.
Primeiramente, destaco que os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo não produzem efeito no presente julgado porque tais decisões, mesmo que proferidas por
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário.
A r. decisão primeira julgou procedente em parte a impugnação do recorrente, não
aceitando as despesas médicas dos profissionais Guilherme, no valor de R$ 8.000,00; da
profissional Simone no valor de R$ 1.800.00, assim como do pagamento efetuado para a
UNIMED no valor de R$ 6.826,75, relativa a sua esposa, que não era sua dependente na DAA.
A controvérsia posta nestes autos está em aceitar ou não apenas os recibos como
prova do efetivo pagamento e prestação do serviço, além dos recibos o recorrente junta
radiografias e orçamento; bem como a glosa da UNIMED.
Pois bem, regra o art.73 do RIR, que
“Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”, já no seu § 1o diz que “Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação
aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser
glosadas sem a audiência do contribuinte”.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.023 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002122/2008-43

Quanto a esta matéria este relator tem o seguinte entendimento, os recibos fazem
prova da relação havida entre as partes, e não para um terceiro que no caso é o FISCO. Entendo
que caso o recorrente tivesse juntado aos autos uma declaração do profissional envolvido, seria
suficiente para resolver esta questão.
Relativamente à glosa da UNIMED, da parte da sua esposa que não é sua
dependente na DAA do recorrente, entende este relator que poderia ser restabelecida caso o
recorrente tivesse juntado prova que sua esposa não se aproveitou deste crédito.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital